Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-60.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700566-60.2024.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HARLEN GRACIANO PERPETUO GOMES E SOUSA EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HARLEN GRACIANO PERPETUO GOMES E SOUSA em face da decisão de ID 57470618 que não conheceu da apelação interposta pelo ora embargante. O embargante alega, em sua peça recursal de ID 57989389, que houve obscuridade, contradição e erro material na decisão. Afirma que a decisão fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, mas o valor seria excessivamente alto, em razão do pouco serviço prestado pelo advogado da parte contrária, que mal teria atuado na causa. Alega que não é cabível a condenação em honorários advocatícios em razão da falta de triangulação processual, pois não teria havido a citação do réu. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício material e afastados os honorários sucumbenciais. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, § 2o, do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de contradição, omissão e erro material, mas sequer aponta qual a contradição ou omissão apontadas, limitando-se a discorrer sobre o suposto erro material. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício alegado pela parte e previsto no art. 1.022 do CPC: 5. Erro Material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) O embargante alega que a decisão embargada teria incorrido em erro material ao condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, pois o réu não teria sido citado em razão da improcedência liminar do pedido. Contudo, o art. 332, § 4o do CPC determina que, nos casos de improcedência liminar do pedido, “Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.” No caso em tela, interposta a apelação, o Juízo determinou a citação do réu por meio eletrônico no despacho de ID 56871203, e o réu apresentou contrarrazões no ID 56871208. Assim, inexiste erro material na decisão embargada, uma vez que o réu foi citado e exerceu o contraditório, fazendo jus o seu patrono ao recebimento de honorários sucumbenciais. Também não merece acolhimento a alegação de que os honorários devem ser reduzidos em razão do trabalho reduzido do advogado do réu. A decisão recorrida fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que consiste no patamar mínimo legal previsto no art. 85, § 2o do CPC. É inadmissível a redução dos honorários advocatícios já fixados no mínimo legal, pois não se admite a fixação de honorários por equidade por ser muito elevado o valor da causa ou da condenação, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no Tema no 1.076: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) Assim, resta claro que inexiste qualquer dos vícios alegados pelo embargante. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão embargada. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2024 16:37:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador